Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-46.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012206-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THIAGO PESSOA ROCHA - CPF: 071.558.174-06 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (EMBARGANTE), EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (EMBARGADO), V. S. V. - CPF: 099.784.801-45 (EMBARGADO), EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1012206-46.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante:
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Embargado:
V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1012206-46.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante:
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Embargado:
V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão, uma vez que alega ter demonstrado a ausência de vínculo junto à instituição para poder contratar o plano coletivo por adesão, objeto do processo. Além disso, sustenta que, por não possuir a necessária condição de elegibilidade para aderir ao plano coletivo por adesão, ou mesmo por prestar possível declaração falsa, a parte autora submete-se às cláusulas do contrato e pode/deve ter seu plano de saúde cancelado imediatamente, bem como obrigada a restituir os prejuízos à embargante. Segue defendendo a impossibilidade de migração da parte autora para um plano individual e do não cumprimento dos requisitos do art. 15, inc. II, da RN 254 da ANS.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

Sem contraminuta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023